Tribunal: TJSP
Processo: 1021808-85.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ATO ILÍCITO - Reconhecimento, na espécie, da existência de cobrança indevida de débitos já quitados pela parte autora, referentes aos contratos de empréstimo consignados identificados na inicial.
DANOS MORAIS - Cobrança por telefonemas, faturas e cartas, dirigidos, exclusivamente, em termos usuais, para o endereço do trabalho ou residencial do consumidor não caracteriza cobrança abusiva - Sem

Ementa:
ATO ILÍCITO - Reconhecimento, na espécie, da existência de cobrança indevida de débitos já quitados pela parte autora, referentes aos contratos de empréstimo consignados identificados na inicial.
DANOS MORAIS - Cobrança por telefonemas, faturas e cartas, dirigidos, exclusivamente, em termos usuais, para o endereço do trabalho ou residencial do consumidor não caracteriza cobrança abusiva - Sem embargo de r. entendimento em sentido contrário, adota-se a orientação de que em questões relativas a contratos, o inadimplemento contratual somente é admitido como fato gerador de danos morais, em situações excepcionais, que extrapolem o simples descumprimento da avença e em que acarretem ofensa a direitos da personalidade - Embora configure ato ilícito a cobrança de débito quitado, na espécie, não caracterizou cobrança abusiva ensejadora de danos morais, porquanto, no caso dos autos, o ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade, visto que a parte autora não foi exposta à situação vexatória perante terceiros, nem resultou indevida inscrição em cadastro de inadimplente.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO - A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, do CDC, exige prova do pagamento indevido e da má-fé do credor, enquanto a condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940, do CC/2002, correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, tem como requisitos: (a) a cobrança judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais, e (b) a prova de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor, uma vez que não envolve responsabilidade objetiva - Na espécie, relativamente à dívida objeto da ação, descabida a condenação da parte ré: (a) à devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, do CDC, ante a ausência de prova de pagamento indevido efetivado pela parte autora; e (b) ao pagamento do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a devida, com lastro no art. 940, do CC/2002, ante a inexistência de cobrança judicial, sendo certo que a cobrança indevida por débito inexigível não justifica a aplicação do disposto na norma em questão.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Incabível o reconhecimento de litigância de má-fé da parte ré, porque as alegações deduzidas não ultrapassaram os limites razoáveis do exercício do direito de ação e defesa.
Recurso provido.